Tribunal: TJDFT
Processo: 0750736-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750736-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NEVES DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ NEVES DE ARAÚJO contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra. Alanna do Carmo Sankio, que, em sede de embargos à execução opostos à ação executiva ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, na forma do artigo 485, VI, do CPC, condenando a instituição financeira embargada ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios Em suas razões recursais (ID 74380675), o embargante requer inicialmente a concessão de justiça gratuita. É a síntese do que interessa. Na Apelação interposta contra sentença proferida no processo de execução n. 0722564-20.2024.8.07.0001 – conexo ao presente feito –, esta Relatoria já se pronunciou pelo indeferimento da justiça gratuita ao apelante JOSÉ NEVES DE ARAÚJO. Ausente modificação da conjuntura fática constatada naqueles autos, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na referida apelação em que indeferi o benefício, in verbis: “Em análise o pedido de gratuidade de justiça vindicado pelo executado apelante. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o executado apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada ou revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da hipossuficiência e/ou modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, a despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o postulante não carreou aos autos argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais. De fato, o pedido recursal não foi instruído minimamente com elementos comprobatórios de situação fática que evidenciasse a condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Não bastasse isso, não se pode ignorar que o apelante, na condição de servidor público aposentado do cargo efetivo de Analista Legislativo/Administração do Senado Federal, percebe proventos no valor bruto aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (contracheque 11/2024 - ID 72417412) que, após as deduções obrigatórias e débitos compulsórios de empréstimos pessoais consignados em folha, resulta no valor líquido superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais) (contracheque 11/2024 - ID 72417412), valor esse que ultrapassa consideravelmente do parâmetro adotado como norte à concessão do benefício em foco, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça.” Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça vindicado pelo apelante. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante JOSÉ NEVES DE ARAÚJO para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 04 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator